Tribunal: STF
Processo: RE 1227318
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRODECIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. DEMISSÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Restando claras as razões de decidir, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
    2. Ao Poder Judiciário cabe analisar apenas a legalidade e legitimidade da decisão proferida no âmbito do processo administrativo disciplinar – PAD, bem como se a tramitação do feito obedeceu a todas as formalidades legais, a fim de se resguardar os princípios da legalidade, finalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo-lhe vedado adentrar no mérito da decisão administrativa.
    3. Demonstrado nos autos do PAD instaurado que foram oportunizados ao autor/recorrente a ampla defesa, o contraditório, bem como a produção de provas, com total ciência acerca dos fatos que lhe foram imputados, não padece de nulidade o referido procedimento, não cabendo a modificação de sua conclusão, sob pena de exorbitar o limite da análise do Poder Judiciário, alcançando o mérito administrativo.
    4. No caso, não ocorreu a dupla punição (bis in idem) porquanto o segundo PAD – que culminou com a pena de demissão, foi instaurado em razão da reincidência das infrações administrativas, inclusive, por denúncias formuladas por pessoas diferentes, tendo, portanto, fatos/atos diversos do primeiro PAD, que apenou o apelante com advertência.
    5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida, em consonância com o parecer ministerial. (pág. 31 do documento eletrônico 15 - grifos no original).
    Opostos embargos de declaração (pág. 45 do documento eletrônico 15), foram conhecidos e desprovidos pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (pág. 1 do documento eletrônico 16).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, LV e 93, IX, da mesma Carta e da Súmula 19/STF. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão . 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei). 
    Quanto à alegada ofensa à Súmula 19/STF, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos (pág. 38 do documento eletrônico 15): 
    “Vale ressaltar que não se aplica, no caso, a Súmula 19/STF, segundo a qual ´é inadmissível segunda punição de servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.´
    Isso porque, referida Súmula veda segunda punição baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. In casu, como dito, houve a instauração de 2 (dois) procedimentos disciplinares distintos, o segundo – que culminou com a demissão, por reincidência nas infrações administrativas apuradas no primeiro, ou seja, não houve dupla punição pelos mesmos fatos – bis in idem” (grifos no original).
    Nesse contexto, observa-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, bem como reanalisar a interpretação dada às normas infraconstitucionais locais (Lei 6.794/90 – Estatuto do Servidor Público do Município de Fortaleza), o que atrai a incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Nesse sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados: 
    “Ementa: Agravo interno no Recurso Extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor Público. Demissão. Processo Administrativo Disciplinar. Valoração da prova produzida no PAD. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Violação ao artigo 93, IX, da Constituição. Inexistência. Agravo interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Majoração dos honorários de sucumbência. Artigo 85, § 11, do CPC/2015. Reiterada rejeição dos argumentos expendidos pela parte nas sedes recursais anteriores” (ARE 1.159.358-AgR/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Administrativo. Servidor Público. Demissão e reintegração nos quadros funcionais. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Ofensa indireta à Constituição. Súmulas 280 e 279 do STF. Agravo a que se nega provimento. 
    I – Ausência de prequestionamento de questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. É inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    III – Para se chegar à conclusão à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 959.292-AgR/PA, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator